Tribunal: TJSP
Processo: 1005435-39.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra decisão que negou cobertura de tratamento home care para idoso com múltiplas comorbidades, incluindo doença neurodegenerativa. Necessidade de cuidados domiciliares especializados e fornecimento de medicamentos prescritos, não atendidos pela apelada.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra decisão que negou cobertura de tratamento home care para idoso com múltiplas comorbidades, incluindo doença neurodegenerativa. Necessidade de cuidados domiciliares especializados e fornecimento de medicamentos prescritos, não atendidos pela apelada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer tratamento home care e medicamentos prescritos, bem como a caracterização de dano moral pela negativa de cobertura.
III. Razões de Decidir
3. A negativa de cobertura para tratamento home care é abusiva, conforme entendimento do STJ, quando o paciente necessita de cuidados em tempo integral.
4. A demora no fornecimento de medicamentos essenciais caracteriza dano moral, superando o mero desassossego e justificando a compensação financeira.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dou parcial provimento ao apelo para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, atualizado até o pagamento. Aplicação de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de home care e medicamentos essenciais caracteriza abuso e enseja indenização por dano moral.
Legislação Citada:
Constituição da República, art. 230.
Lei 10.741/2003, art. 2o.
Código de Defesa do Consumidor.
Código de Processo Civil, arts. 77, 80, 134, § 4.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.091.183/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.04.2024.
TJSP, Apelação no 1095438-90.2024.8.26.0100, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 20.03.2025.